Tribunal: STF
Processo: Ext 1230
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CRIME DE FRAUDE PELO QUAL FOI CONDENADO A 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES PELA JUSTIÇA CRIMINAL DO TRIBUNA DE JERA/ALEMANHA. CUMPRIMENTO DE APENAS 3 (TRÊS) MESES DA REPRIMENDA. FUGA PARA O TERRITÓRIO NACIONAL. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL EXECUTÓRIO PRESENTES. PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO IMPUTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE.TERMO “A QUO” COM INÍCIO NA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.NÃO CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.DESNECESSIDADE DE OUTRO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.VALIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO JÁ APOSENTADO.DESCABIMENTO DA REVOGAÇÃO PREVENTIVA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



                1. Trata-se de pedido de extradição executória formulada pela República Federal da Alemanha em desfavor do cidadão alemão Andreas Michael Leyendecker, o qual foi condenado a pena corporal de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jena/Alemanha pela prática de crime de fraude. 



                2. O Estado requerente cumpriu todas as formalidades previstas no Estatuto do Estrangeiro, uma vez que ainda não existe Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha.



                3. Não-incidência da prescrição da pretensão executória em relação ao crime imputado. O tempo em que o acusado esteve foragido, na Alemanha, não pode ser computado em seu favor. Os requisitos de dupla punibilidade e de dupla tipicidade quanto ao delito de fraude foram preenchidos.



                4. O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal, vale dizer, desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorrido aos 18/10/2010.



                5. Extradição executória deferida para que o extraditando seja entregue ao Estado Requerente, a fim de dar continuidade ao cumprimento da pena corporal imposta pelo Tribunal do Júri de Jera.